Tribunal: TJSP
Processo: 2249814-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Recurso interposto contra decisão que entendeu necessária a produção de prova pericial contábil requerida pelo réu – Insurgência da autora – Pretensão à dispensa de realização da perícia, a qual alega protelatória e desnecessária - Decisão agravada que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Mitigação da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Recurso interposto contra decisão que entendeu necessária a produção de prova pericial contábil requerida pelo réu – Insurgência da autora – Pretensão à dispensa de realização da perícia, a qual alega protelatória e desnecessária - Decisão agravada que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Mitigação da taxatividade – Tema 988 do STJ – Inaplicabilidade - Urgência não verificada - Irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo diploma - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2249814-65.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante LAURA ESTELA COLÓ, é agravado
COMPUWORKS INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249814-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Reg. de Santo Amaro - 3a VC
VOTO No 43067 - D / AL / E / O / V / S
2/8
VOTO No: 43067
AGRV. No: 2249814-65.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REG. DE SANTO AMARO 3a VC
AGTE.: LAURA ESTELA COLÓ
AGDO.: COMPUWORKS INFORMÁTICA LTDA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de cobrança
Recurso
interposto contra decisão que entendeu necessária a
produção de prova pericial contábil requerida pelo
réu
Insurgência da autora
Pretensão à dispensa
de realização da perícia, a qual alega protelatória e
desnecessária - Decisão agravada que não se enquadra
no rol do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via
recursal eleita - Mitigação da taxatividade
Tema
988 do STJ
Inaplicabilidade - Urgência não
verificada - Irresignação que poderá ser veiculada na
forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo diploma -
Recurso não conhecido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 19/20 (integrada pela decisão reproduzida a
fls. 17), proferida pelo MM. Juiz de Direito Claudio
Salvetti D''Angelo, que entendeu necessária a realização da
prova pericial contábil requerida pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249814-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Reg. de Santo Amaro - 3a VC
VOTO No 43067 - D / AL / E / O / V / S
3/8
Sustenta a agravante, em síntese, que a
realização da prova pericial contábil é desnecessária no
caso em tela. Aduz que o valor cobrado decorre e
empréstimos feitos à ré, que confessou o recebimento da
quantia, além de ser inequívoco o inadimplemento. Alega que
o MM. Juízo “a quo” partiu de premissa equivocada ao
deferir a perícia, asseverando que se trata de prova
meramente protelatória e que fere a razoável duração do
processo. Pleiteia o provimento do recurso, com a reforma
da decisão agravada.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 64/65).
Denegado o efeito suspensivo (fls. 66), não
foi apresentada contraminuta (fls. 74).
É O RELATÓRIO.
O presente agravo de instrumento não merece
ser conhecido.
Salienta-se que o recurso interposto se
mostra inadequado, tendo em vista que a decisão recorrida
não integra o rol do artigo 1.015 do novo Código de
Processo Civil.
Com efeito, dispõe o citado artigo de Lei
que cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias,
mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de
arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse
de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição
do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249814-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Reg. de Santo Amaro - 3a VC
VOTO No 43067 - D / AL / E / O / V / S
4/8
inadmissão
de
intervenção
de
terceiros,
concessão,
modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos
à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do
artigo 373, § 1o, do mesmo diploma, e outros casos
expressamente referidos em lei, além das decisões interlocutórias proferidas na fase
de liquidação
de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário.
Na verdade, a agravante pretende a reforma
de decisão por meio da qual o MM. Juízo de Primeiro Grau
entendeu pela necessidade de realização da prova pericial
contábil requerida pelo réu.
Assim sendo, é certo que o recurso em tela
se afigura manifestamente descabido, porquanto não se trata
de hipótese contemplada pelo estatuto processual em vigor.
Oportuna a anotação de Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João
Francisco N. da Fonseca, em comentário ao artigo 1.015 do
CPC:
"O rol deste art. 1.015 é taxativo. Se a
decisão interlocutória está arrolada nos
incisos ou no § ún., contra ela cabe agravo
de instrumento; se não está listada, não
cabe." (in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 47a edição,
2016, nota 1a, p. 933).
Ao contrário do que alega a recorrente,
ressalta-se que a questão relativa à necessidade de
realização de perícia em nada se confunde com a
redistribuição do ônus da prova prevista no inciso IX do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249814-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Reg. de Santo Amaro - 3a VC
VOTO No 43067 - D / AL / E / O / V / S
5/8
art. 1.015 do CPC.
Registre-se, ainda, que não se aplica ao
caso a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do
CPC, conforme entendimento veiculado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema
988), por não se vislumbrar no caso a urgência necessária
ao julgamento da questão decorrente da inutilidade de seu
conhecimento em eventual recurso de apelação.
A propósito, a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recurso
interposto
contra
decisão
que
deferiu prova pericial Inadmissibilidade
Art. 1.015 do CPC/2015
Rol taxativo.
PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO DE INSTRUMENTO

TEMA No 988 DO STJ
TESE DA TAXATIVIDADE
MITIGADA

Situação
de
urgência
não
identificada. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2273925-50.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda
Pública/Acidentes
- 6a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
20/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020).
“Processual.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com pedido
de indenização por dano moral. Prestação de
serviço de energia elétrica. Insurgência
contra a decisão que deferiu a produção da
prova técnica requerida pela ré como perícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249814-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Reg. de Santo Amaro - 3a VC
VOTO No 43067 - D / AL / E / O / V / S
6/8
indireta, determinando às partes a formulação de quesitos e indicação de
assistente técnico. Pretensão à reforma.
Recurso inadmissível, porque não configurada
nenhuma das hipóteses de cabimento previstas
no artigo 1.015 e parágrafo único, do Código
de Processo Civil. Incidência do princípio
da taxatividade, sem possibilidade, no caso
concreto,
de
mitigação.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2115744-14.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 6a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2020;
Data de Registro: 18/08/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que defere a
perícia contábil. Não cabimento de recurso
de agravo de instrumento para discussão de
provas e o modo em que é produzida. Rol do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil é
de
taxatividade
mitigada,
conforme
entendimento fixado no Tema Repetitivo 988
julgado pelo STJ. Admissão de agravo quando
verificada
a
urgência
decorrente
da
inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação, o que não é o caso dos
autos. Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2157961-72.2020.8.26.0000;
Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci;
Órgão
Julgador:
33a
Câmara
de
Direito
Privado; Foro Central Cível - 30a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249814-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Reg. de Santo Amaro - 3a VC
VOTO No 43067 - D / AL / E / O / V / S
7/8
Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data
de Registro: 23/07/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação cominatória
c.c indenizatória
insurgência contra a
decisão que determinou a realização de prova
pericial e atribuiu à ré o ônus de custear
os honorários periciais
insurgência do
autor
decisão que não consta no rol
taxativo previsto no art. 1015 do CPC e,
portanto, não desafia a interposição de
agravo de instrumento
irresignação que
deverá ser externada em sede de eventual
recurso de apelação ou então em sede de
contrarrazões
ausência de afronta ao
entendimento fixado pelo STJ no julgamento
dos recursos especiais 1704520 e 1696396
(Tema Repetitivo 988), porquanto inexistem
os requisitos do prejuízo processual e da
urgência no caso vertente, a justificar a
excepcional mitigação da taxatividade do rol
previsto no art. 1.015 - decisão mantida

Recurso
não
conhecido.” (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2082988-49.2020.8.26.0000;
Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador:
5a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Carlos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
14/05/2020; Data de Registro: 14/05/2020).
Portanto, ante a inexistência de previsão legal
que enquadre a decisão agravada no rol do artigo 1.015 do CPC,
inviável o conhecimento das questões articuladas nas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249814-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Foro Reg. de Santo Amaro - 3a VC
VOTO No 43067 - D / AL / E / O / V / S
8/8
recursais,
cabendo
ao
agravante
veicular
eventual
insurgência por meio de apelação, ou em contrarrazões, na
forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo ordenamento.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
IRINEU FAVA
Relator